Tribunal: TJSP
Processo: 1009382-93.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória de ressarcimento. Cancelamento de voo. Realocação. Chegada ao destino com treze horas de atraso. Decisão de procedência.
Ausência de documento necessário (condições climáticas na data do voo) ao deslinde do feito. Necessidade de conversão em diligência, recursos prejudicados.